Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700439-38.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDERLEI GONCALVES VERISSIMO EMBARGADO: JAIRO FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 12:15:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator